Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-80.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014178-80.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TATIANE LINO DUARTE - CPF: 014.066.081-06 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO QUE OFERECEU VÁRIAS OPORTUNIDADES DE EMENDA À INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA - INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.” ( REsp 1.683.301/MT, Quarta Turma, DJe de 5/5/2023).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
TATIANE LINO DUARTE
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária movida em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNIA S.A.
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Explica a apelante que o juízo de piso requereu a negativa administrativa. Todavia, defende a desnecessidade do requerimento administrativo para ingresso ao judiciário.

Assevera que é direito do consumidor que a atividade jurisdicional lhe seja amplamente tangível, não podendo ser compelido a percorrer o caminho mais gravoso.

Ao final requer seja reconhecida a desnecessidade do pedido administrativo, anulando a sentença atacada, determinando-se o retorno dos autos à Instância de Origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
TATIANE LINO DUARTE
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária movida em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNIA S.A.
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Inicialmente reconheço o deferimento tácito da justiça gratuita, eis que não houve apreciação expressa quanto ao pedido contido na inicial.

A respeito, a jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu.

Nesta Instância, mantenho o benefício.

Pois bem.

Após a determinação de emenda à inicial, para juntada aos autos de prova da negativa de pagamento pela parte ré/apelada, três dilações de prazos requerida para juntada; a parte por duas vezes subsequentes requereu o prosseguimento do feito, sem atender à determinação. De forma derradeira, por mais uma vez o juízo concedeu prazo para cumprir a determinação; contudo, veio novo pedido de dilação de prazo e, posteriormente, pedido de prosseguimento do feito, sem juntar aos autos os documentos necessários para o recebimento da presente ação.

Diante do evidente descumprimento sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

A respeito o STJ já decidiu que nas ações de cobrança de indenização securitária, o interesse de agir somente estará configurado após o prévio requerimento administrativo, salvo se a seguradora eventualmente vier a se opor ao mérito da pretensão indenizatória, hipótese em que ficará evidenciado o interesse processual.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.

2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo.” 3. Recurso especial provido. ( REsp 1.683.301/MT, Quarta Turma, DJe de 5/5/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO.

1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo.

3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade- adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.

4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado.

5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

6. Recurso especial não provido. (REsp 2.050.513/MT, Terceira Turma, DJe de 27/4/2023)

No caso, a Seguradora tomou ciência do sinistro, já que a parte não comprovou, apesar das diversas oportunidades concedidas pelo juízo “a quo” o prévio requerimento administrativo.

O “AR” juntado nos autos não consta código de registro/postagem do objeto e recebimento.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto.

Mantenho a justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024